Tribunal: TJMT
Processo: 1020155-78.2024.8.11.0003
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020155-78.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ADRIANA MILZA DE SOUZA - CPF: 056.547.071-08 (RECORRENTE), LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - CPF: 032.987.381-40 (ADVOGADO), VALDIMA DE SOUZA MORAES TONELLI - CPF: 978.881.091-87 (ADVOGADO), M. E. GONCALVES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA. - CNPJ: 75.394.502/0001-43 (RECORRENTE), JORGE ANTONIO BARROS LEAL - CPF: 366.955.489-00 (ADVOGADO), M. E. GONCALVES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA. - CNPJ: 75.394.502/0001-43 (RECORRIDO), JORGE ANTONIO BARROS LEAL - CPF: 366.955.489-00 (ADVOGADO), ADRIANA MILZA DE SOUZA - CPF: 056.547.071-08 (RECORRIDO), LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - CPF: 032.987.381-40 (ADVOGADO), VALDIMA DE SOUZA MORAES TONELLI - CPF: 978.881.091-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ALEGADAS LIGAÇÕES INDEVIDAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. ATO DE TERCEIRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

1.
A responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no CDC é afastada quando configurada hipótese de culpa exclusiva de terceiro.

2.
O ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

3. A ausência de prova do nexo causal entre a conduta da empresa e o dano alegado afasta a configuração de responsabilidade civil e de indenização por dano moral.

4.

Recurso da ré provido. Recurso da autora desprovido.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Visam os recorrentes a reforma da sentença prolatada no id. 262002273, que julgou parcialmente
procedente
o pleito inicial, para declarar a inexistência de débito da requerente junto à requerida e determinar que a requerida se abstenha de efetuar ligações e envio de mensagens a parte autora no número de telefone (66) 99230-7289, sob pena de multa de R$ 50,00 (cinquenta reais) por ligação/mensagem de texto encaminhadas no sentido de promover a cobrança da matéria discutida nos autos
.

Dessa sentença recorreram a reclamante e o reclamado, aquele objetivando a
majoração a fixação de danos morais
enquanto o demandado, em suas razões recursais, alega não ser ele quem efetua as ligações, podendo a autora estar sendo vítima de golpes, assim, ao final, requer a reforma da sentença, com a total improcedência da ação.

O reclamado apresentou contrarrazões no id. 262002295.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025